Tribunal: STF
Processo: MS 37900
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ÓRGÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado por Décio Henrique Lobato Sodré, em 10.5.2021, “contra ato judicial da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante afirma ser “tempestiva a presente ação”, pois “a decisão hostilizada foi publicada em 30.4.2021” (fl. 1, e-doc. 1).
    Afirma ter interposto no Superior Tribunal de Justiça recurso extraordinário e agravo interno contra a respectiva negativa de seguimento por ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. 
    Transcreve a ementa do acórdão apontado como coator asseverando o cabimento do mandado de segurança “em virtude da insatisfação com a opção legislativa a um sistema de irrecorribilidade da decisão atacada” (fl. 1, e-doc. 1). 
    Apresenta breve histórico processual de ação civil na qual discutida a legalidade de contrato particular, cujo julgamento teria afrontado coisa julgada material.
    Requer “medida liminar, determinando a imediata suspensão do processo n. ° 0009659-81.2003.8.19.0209, até o julgamento final do presente mandado de segurança, não havendo em se falar na mera irregularidade do contrato, onde este já foi reconhecido ser nulo e inexistente”  (fl. 3, e-doc. 1).
    Requer ainda o “deferimento da gratuidade da justiça” (fl. 1, e-doc. 1).
    Pede “ao final seja mantido o Acórdão número 2005.001.38857, o qual reconheceu serem os contratos assinados entre o Posto Tatata Ltda. e a Esso Brasileira de Petróleo Ltda., nulos e inexistentes. O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição federal art. 5º, LXIX” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.
    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro, menos ainda, órgão do Superior Tribunal de Justiça. 
     A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se verifica na espécie.
    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora